Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
EMENTA. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE HOMICIDIO CONSUMADO E TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGITIMA DEFESA E CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. TEMAS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou os réus pela suposta prática do crime do art. 121, § 2o, I, do Código Penal, sendo, para um deles, a conduta consumada e, para o segundo corréu, a modalidade tentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 temas em discussão: (i) se as provas produzidas são suficientes para pronunciar o réu e submetê-lo ao julgamento pelo Júri Popular; (ii) se está caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a decisão de pronúncia, não deve o julgador aprofundar-se no mérito, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência (cf. Acórdão 1827810, 0703920-19.2021.8.07.0006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 19/03/2024), o que não é a hipótese. 3.1. Em outras palavras, basta a certeza quanto à existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413, do Código de Processo Penal), vigendo, nessa fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate, e as dúvidas quanto à prova deverão ser dirimidas pelo Júri Popular.
4. A materialidade e a possível autoria restam minimamente comprovadas por meio das provas testemunhais, das quebras de sigilo regularmente deferidas e dos variados laudos produzidos pelo Instituto de Criminalística, os quais evidenciam que os ora recorrentes aparentemente dispararam contra a vítima, após prévia discussão em um bar. 4.1. Assim, existindo provas da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular, não há o que falar em impronúncia.
5. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu, mormente quando a prova pericial aponta uma dinâmica diversa daquela relatada por um dos autores dos disparos.
6. O afastamento de circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos em Sentido Estrito conhecidos, mas desprovidos.